Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que reputou abusiva cláusula de eleição de foro e declinou da competência para processar e julgar ação ajuizada em desfavor de GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA. A agravante ajuizou ação de conhecimento com pedido de cobrança pelo uso de rede de transmissão de energia elétrica. Em contestação a ré arguiu preliminar de incompetência do juízo e ao fundamento de que cláusula contratual de eleição de foro seria abusiva. O juízo, acolheu preliminar e declinou da competência para a comarca de Recife/PE. Nas razões recursais, a agravante sustentou a validade da cláusula de eleição de foro. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Décima Sétima Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 48892511. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A em desfavor de GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA, partes qualificadas. 2. Alega, em síntese, que é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, sendo a responsável pela distribuição da energia gerada pela parte ré. Contudo, salienta que a requerida se encontra inadimplente, pugnando pela sua condenação ao pagamento do valor de R$ 1.529.825,20 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e cinte reais e vinte centavos). 3. Inicial de ID no 141774577, instruída por documentos. 4. A parte ré apresentou contestação em ID no 158235557, arguindo, preliminarmente, incompetência relativa. 5. Réplica em ID no 160856891. 6. Vieram-me os autos conclusos. 7. É o relatório do necessário. Decido. 8. De início, passo a apreciar a preliminar de incompetência relativa arguida pela parte requerida. 8.1. A parte ré defende a abusividade da cláusula de eleição do foro, pugnando pelo declínio de competência para um das Varas Cíveis de Recife – PE, local onde está sediada empresa requerida. 8.2. No caso dos autos, verifico que a parte requerida possui sede no município de Recife – PE e que a requerente possui sede no município de Rio de Janeiro – RJ. 8.3. Embora a autora fundamente a escolha deste foro com base na cláusula de eleição no contrato de adesão firmado entre as partes, não há nenhum benefício prático pela escolha deste foro em prejuízo ao foro previsto em lei. 8.4. O art. 63 do CPC dispõe que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, mas ressalva a possibilidade de declaração de abusividade da cláusula de eleição. Senão vejamos: Art. 63. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. 8.5. Ademais, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, a teor da literalidade do art. 46 CPC. 8.6. Depreende-se das hipóteses legais acima que a pretensão posta pela parte requerida merece prosperar, vez que a permanência do processamento do feito por este Juízo somente gerará prejuízo para a celeridade processual. 8.7. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. 8.8. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. 8.9. Ademais, mesmo a competência territorial, que é relativa, deve observar um dos critérios de eleição do foro previstos no CPC, não sendo lícito às partes, aleatoriamente, escolher o Juízo que analisará a causa, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 8.10. Nesse contexto, deve prevalecer o local do domicílio da parte ré, ante o disposto nos dispositivos legais supracitados. 8.11. Veja-se, a propósito, a jurisprudência do E. TJDFT: (...) 8.12. Diante de todo o exposto, declaro a abusividade da cláusula de eleição do contrato de adesão em relação ao caso em comento e, por consequência, declino de minha competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Recife - PE, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados do para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. 8.13. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos, com as cautelas de estilo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Recife/PE, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator